Tribunal: STF
Processo: ARE 1497697
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. LOJAS COMERCIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO E COMPRA E VENDA DE LOJA. VERBAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, STÉFANO DE A. CASTRO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 93, IX, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do Tema 339 da repercussão geral, pois a sentença e o acórdão não foram corretamente fundamentados, ignorando pontos essenciais de modo a contrariar a Constituição Federal e o Código de Processo Civil (Doc. 17, fl. 4).



    Argumenta que “nos autos, existem provas de que o recorrente cansou de fundamentar e requerer aos magistrados, inclusive interpondo dois embargos aclaratórios, para que fundamentem os pontos relevantes e essenciais arguidos. Contudo, foi complemente ignorado e discriminado” (Doc. 17, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade das decisões do Juízo de origem com a determinação de afastamento dos magistrados que julgaram o Recurso Inominado, bem como seja proferida nova decisão por juiz imparcial.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; e (b) incidem, no caso, a orientação fixada no Tema 800 e o óbice previsto na Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustenta a existência de repercussão geral da matéria, bem como a desnecessidade de reexame de fatos e provas.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente